Tribunal: TJBA
Processo: 8008071-60.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008071-60.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: TALIS LAGO DOS SANTOS DE AZEVEDO e outros

Advogado(s)
:

A/O

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECLASSIFICAÇÃO DE FURTO TENTADO PARA ROUBO SIMPLES CONSUMADO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. INVERSÃO CONSOLIDADA DA POSSE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. EXASPERAÇÃO PELA AGRAVANTE ETÁRIA. REGIME FECHADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais manejadas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Talis Lago dos Santos de Azevedo em face de Sentença proferida pela 11.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador que condenou o acusado pela prática do crime de furto tentado à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime semiaberto e 60 (sessenta) dias-multa.

2. Segundo a Denúncia, o Acusado subtraiu, mediante emprego de violência, corrente de ouro avaliada em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) de turista que carregava criança de 18 (dezoito) meses no colo, causando-lhe lesões corporais no pescoço. A corrente foi recuperada parcialmente após o Acusado ingeri-la.

3. O Ministério Público requer a reclassificação para roubo consumado pelo emprego de violência e majoração pela concorrência de agentes. A Defesa requer redimensionamento da pena-base, reconhecimento da confissão espontânea e alteração do regime prisional.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) a reclassificação do crime de furto tentado para roubo consumado diante do arrebatamento violento de corrente do pescoço da vítima com posterior ingestão do objeto e recuperação parcial após dois dias; (ii) a incidência da majorante do concurso de pessoas; e (iii) o redimensionamento da pena-base com afastamento de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. Razões de decidir

5.
Reclassificação para crime de roubo consumado
. O Acusado praticou subtração mediante violência, arrebatando corrente de ouro do pescoço da vítima idosa que carregava criança no colo, causando-lhe lesões corporais. O emprego de violência descaracteriza o furto e configura o crime de roubo. A consumação ocorre no momento da inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, conforme Súmula n.º 582 do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, houve efetiva inversão da posse consolidada, mantida por vários dias mediante ingestão proposital do objeto para dificultar sua recuperação, comprovada por exame radiográfico. A recuperação parcial e danificada da corrente após dois dias não descaracteriza a consumação.

6.
Afastamento da valoração negativa da culpabilidade
. A circunstância judicial foi negativamente valorada em razão do arrebatamento violento, lesões causadas e risco à integridade física da criança. Entretanto, tais elementos são inerentes ao tipo penal de roubo, ou, no caso do risco à integridade física da criança, foi adequadamente considerado nas circunstâncias do crime, vedando-se
bis in idem
.

7.
Afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais
. A fundamentação baseou-se em ações penais em curso e condenação ainda não transitada em julgado, contrariando a Súmula n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça. O princípio constitucional da presunção de inocência impede valoração negativa de condenações não definitivas.

8.
Afastamento da valoração negativa da personalidade
. A valoração fundamentou-se em propensão delitiva, prática do crime durante cumprimento de pena e suposta vinculação a organização criminosa não comprovada. A avaliação da personalidade deve basear-se em elementos objetivos que demonstrem desvio de conduta.

9.
Manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime
. O
modus operandi
revelou especial gravidade: o Acusado aguardou momento de maior vulnerabilidade da vítima idosa, que subia no ônibus carregando criança de tenra idade no colo, para perpetrar a subtração violenta. A situação de extrema vulnerabilidade justifica a exasperação da pena-base nesta vetorial.

10.
Manutenção da valoração negativa das consequências do crime
. A vítima recuperou apenas dois terços da corrente, de forma danificada e sem o crucifixo, sofrendo perda definitiva de bem de elevado valor econômico (R$ 16.000,00) e inestimável valor afetivo (presente da mãe já falecida). Tais consequências extrapolam as naturalmente decorrentes do tipo penal em abstrato, configurando maior danosidade social e justificando a exasperação da pena-base.

11.
Redimensionamento da pena-base
. Afastadas três circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes e personalidade), permanecem duas desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime). Aplicando-se o critério de um oitavo da diferença entre a máxima e a mínima pena, chega-se ao incremento de 09 meses para cada circunstância negativa, fixando-se a pena-base, portanto, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

12.
Compensação integral entre confissão espontânea e reincidência
. A atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.154.752/RS), impondo-se compensação integral entre ambas.

13.
Aplicação da agravante do crime praticado contra pessoa idosa
. Compensadas confissão e reincidência, remanesce a agravante prevista no art. 61, II, alínea "h", do Código Penal (crime cometido contra pessoa idosa), aplicada no patamar de um sexto da pena-base (11 meses), resultando em pena intermediária de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa.

14.
Afastamento da majorante do concurso de pessoas e da forma tentada
. A vítima declarou expressamente que o Acusado estava sozinho e agiu isoladamente. Nenhum corréu foi identificado ou preso, inexistindo descrição física ou elemento concreto que comprove a existência de comparsa. Quanto à forma tentada, o crime consumou-se com a inversão consolidada da posse do bem, mantida por vários dias mediante ingestão, restando afastada a redução prevista no art. 14, II, do Código Penal.

15.
Pena definitiva e regime inicial fechado
. Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, mantém-se a pena intermediária como definitiva: 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa. O regime inicial fechado justifica-se pela reincidência comprovada (condenação transitada em julgado na Ação Penal n.º 8008192-93.2022.8.05.0001 em 28.06.2024, com execução em curso), presença de duas circunstâncias judiciais negativas e especial gravidade da conduta (violência contra pessoa idosa carregando criança de tenra idade, causando lesões e expondo ambos a risco), nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal.

16.
Detração penal
. O período de prisão provisória desde 07.01.2025 (aproximadamente 10 meses até a presente data) será computado pelo Juízo da Execução Penal para fins de detração, nos termos do art. 42 do Código Penal. O desconto do tempo de custódia cautelar não modifica o regime inicial de cumprimento, pois, mesmo descontados os 10 meses, remanescem aproximadamente 05 anos e 07 meses de pena,
quantum
que, somado à reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantém a necessidade de início do cumprimento em regime fechado.

IV. Dispositivo e tese

17. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

17.1. Provimento parcial ao recurso do Ministério Público para reclassificar a conduta do Acusado para o crime de roubo simples consumado.

17.2. Provimento parcial ao recurso defensivo para redimensionar a pena-base com afastamento das valorações negativas da culpabilidade, antecedentes criminais e personalidade.

17.3. Pena definitiva fixada em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese
s
de julgamento
: “1. Configura crime de roubo consumado, e não furto, a subtração de bem mediante emprego de violência física contra a vítima, ainda que sem grave ameaça ou exibição de arma. 2. Consuma-se o crime de roubo com a inversão consolidada da posse do bem mediante emprego de violência, ainda que o objeto seja recuperado parcialmente após breve período, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 3. É vedada a utilização de inquéritos policiais, ações penais em curso e condenações não transitadas em julgado para valoração negativa de antecedentes criminais na dosimetria da pena. 4. A avaliação negativa da personalidade do agente deve fundamentar-se em elementos objetivos e comprovados, vedando-se o uso de processos sem decisão definitiva ou suspeitas não demonstradas de vinculação a organização criminosa. 5. A situação de extrema vulnerabilidade da vítima idosa carregando criança de tenra idade constitui circunstância judicial desfavorável que justifica elevação da pena-base. 6. A recuperação parcial e danificada de bem de elevado valor econômico e inestimável valor afetivo configura consequência que extrapola o resultado típico, justificando exasperação da pena-base."

----------

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 29, § 1.º, 33, §§ 2.º e 3.º, 42, 59, 61, I e II, "h", 65, III, "d", 67, 157, caput e § 2.º, II; CPP, arts. 386, VII, 387, § 2.º; Lei n.º 7.210/1984, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n.º 582; STJ, Súmula n.º 444; STJ, EREsp n.º 1.154.752/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.05.2012, DJe 04.09.2012; STJ, HC 450.495/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19.06.2018, DJe 28.06.2018; STJ, REsp n.º 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015, DJe 09.11.2015; STJ, EAREsp n.º 1.311.636/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 10.04.2019, DJe 26.04.2019; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020; STJ, AgRg no AREsp 455.218/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.12.2014; STJ, AgRg no AREsp 1.211.243/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 24.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 8008071-60.2025.8.05.0001
, oriunda da 11.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, figurando como
Apelantes/Apelados
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e o Réu
TALIS LAGO DOS SANTOS DE AZEVEDO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
dos recursos, com
PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo do Ministério Público
para
reclassificar a conduta de TALIS LAGO DOS SANTOS DE AZEVEDO para o delito de roubo simples consumado (art. 157,
caput
, do CP)
, mantendo-se, contudo, o afastamento da majorante do concurso de pessoas; e com
PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo do Acusado TALIS LAGO DOS SANTOS DE AZEVEDO para redimensionar a pena-base
, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos maus antecedentes e à personalidade do agente
, impondo-lhe as penas definitivas de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a serem cumpridas em regime inicial fechado
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora